Tribunal: TJSP
Processo: 2364490-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde autorize procedimento cirúrgico para tratamento de Lipedema grau III, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde autorize procedimento cirúrgico para tratamento de Lipedema grau III, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela, especialmente a urgência do procedimento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de Decidir

3. A tutela de urgência requer a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Na hipótese, não há elementos concretos que justifiquem a urgência do procedimento, sendo necessária dilação probatória para apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão da tutela de urgência. 2. Necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2260388-45.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 28.11.2023.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2255242-23.2023.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, j. 27.11.2023.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2234278-09.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 06.10.2023.